Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750816-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da petição de ciência do impetrante (ID no 54755210), no sentido de que não tem interesse de manifestação/recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator